Tribunal: TJES
Processo: 0000768-87.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-87.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRISVELTON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000768-87.2021.8.08.0034

APELANTE: IRISVELTON PEREIRA DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: ADILSON GONCALVES FERREIRA - ES5116-A, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A, GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. POSSE DE BEM ORIGINADO DE CRIME. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA QUANTO À ORIGEM LÍCITA. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por IRISVELTON PEREIRA DE JESUS contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). O apelante busca a absolvição do crime de receptação alegando desconhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses de privação de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório e as circunstâncias fáticas demonstram o dolo do agente no crime de receptação; e (ii) estabelecer se a reincidência do réu justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, a despeito do
quantum
da pena ser inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de receptação encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão, pela consulta ao sistema BIN/DETRAN e pela confissão do réu quanto à posse e aquisição da motocicleta com restrição de furto/roubo.

O dolo no crime de receptação aufere-se pelas circunstâncias do fato e pela conduta do agente, sendo que a aquisição de veículo sem documentação obrigatória (CRV/DUT) e de pessoa identificada apenas por apelido evidencia a ciência da origem ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apreensão de objeto de crime na posse do agente gera a presunção de dolo, transferindo à defesa o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem.

A condição de analfabetismo do agente não afasta o dever objetivo de cautela esperado na aquisição de veículos automotores, bens sujeitos a registro público.

A existência de condenação definitiva anterior com trânsito em julgado configura a reincidência do apelante, o que impede a fixação do regime inicial aberto, conforme a alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.

A fixação do regime semiaberto revela-se adequada ao condenado reincidente com pena inferior a 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis, em observância ao enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, a posse do bem ilícito inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a regularidade da aquisição.

A ausência de documentação de transferência e a negociação informal de veículo automotor caracterizam o dolo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A reincidência do condenado é óbice legal à fixação do regime inicial aberto.

Aplica-se o regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea c; art. 69; art. 180,
caput
; Lei 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/9/2023; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000768-87.2021.8.08.0034

APELANTE: IRISVELTON PEREIRA DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: ADILSON GONCALVES FERREIRA - ES5116-A, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A, GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

IRISVELTON PEREIRA DE JESUS

em face da r. Sentença
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (ID 17495952), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
12 da Lei nº 10.826/03
e no art.
180,
caput
, do Código Penal
, na forma do art.
69 do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de privação de liberdade
(sendo 01 ano e 06 meses de reclusão e 01 ano de detenção), em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Nas
razões recursais
(ID 17495962), a defesa técnica requer a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação, sob o argumento da insuficiência de provas para a condenação e da ausência de dolo, sustentando que o réu desconhecia a origem ilícita da motocicleta e teria sido enganado na aquisição (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, alegando desproporcionalidade do regime semiaberto fixado.

Contrarrazões do Ministério Público
(ID 17495964), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.
No mesmo sentido, o P
arecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID 17766693).

Emerge da denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 06h30min, na zona rural do município de Mucurici/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares e civis dirigiram-se à residência do denunciado. No local, lograram êxito em apreender, na posse direta do acusado, uma motocicleta
Honda/NX-4 Falcon
, placa HDE9313, a qual possuía restrição de
furto/roubo
, além de
03 (três) armas de fogo
municiadas e aptas ao uso (duas espingardas artesanais e uma carabina modificada).

Devidamente processado, o réu fora condenado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação dolosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação, a defesa pleiteia a absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo do agente, sustentando que o apelante, pessoa simples e analfabeta, desconhecia a origem ilícita do veículo, tendo sido enganado no negócio jurídico.

Razão não lhe assiste.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

A materialidade do delito de receptação está devidamente comprovada pelo
Auto de Apreensão
e pela
Consulta à Base de Índice Nacional (BIN)/DETRAN
, documentos que atestam que a motocicleta Honda/NX-4 Falcon, placa HDE9313, apreendida em poder do réu, possuía restrição de
furto/roubo
ativa na data dos fatos.

A autoria é igualmente incontroversa, tendo o próprio réu admitido a posse e a aquisição do bem, fato corroborado pelos depoimentos dos agentes estatais.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
dolo
(ciência da origem ilícita do bem).

No que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

Em juízo, o
Policial Militar Maurício Corsini Oliveira
relatou que, ao questionar o réu sobre a procedência da motocicleta no momento da abordagem, este não soube precisar a identidade completa do vendedor, fornecendo apenas apelidos e informações evasivas.

O próprio réu, em seu interrogatório, embora tenha negado o dolo alegando analfabetismo e engano na troca, confirmou que adquiriu o veículo sem receber o
Certificado de Registro de Veículo (CRV/DUT)
ou qualquer recibo formal de compra e venda, negociando com pessoa que mal conhecia.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a defesa juntou aos autos uma consulta veicular indicando a existência de
"restrição judicial de transferência"
anterior à aquisição. Tal circunstância, longe de comprovar a boa-fé, demonstra que o réu tinha ciência de irregularidades no bem e, mesmo assim, optou por adquiri-lo de maneira informal e clandestina.

As circunstâncias fáticas extraídas da prova oral e documental — (1) aquisição de veículo de valor considerável; (2) ausência de documentação obrigatória para transferência (CRV); (3) negociação informal com pessoa identificada apenas por alcunha; (4) ciência prévia de restrição judicial — são elementos que, somados, indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do veículo.

Nesses termos, ressalta-se precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. SÚMULA 282/STF E 356/STF. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 7. A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente.(...) (AREsp n. 2.771.478/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

A condição de analfabeto do réu, por si só, não possui o condão de anular a exigência social média de cautela na aquisição de veículos automotores, bens sujeitos a rigoroso registro público.

Aliás, observo que a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã é no sentido de que,
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, os elementos probatórios apontam inequivocamente para a ciência da ilicitude.

Dessa forma, a versão defensiva se mostra fantasiosa e incapaz de gerar dúvida razoável.

Destarte, comprovado o dolo do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva, restando igualmente afastado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Passo à análise do pleito subsidiário de alteração do
regime inicial de cumprimento de pena
.

A defesa requer a fixação do regime aberto, alegando desproporcionalidade do regime semiaberto imposto, dado o
quantum
da pena (inferior a 4 anos).

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos comprova que o apelante é
reincidente
, ostentando condenação definitiva anterior (Processo nº 0000619-04.2015.8.08.0034) com trânsito em julgado em 01/11/2018.

O artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, estabelece que o regime aberto é reservado ao condenado não reincidente. A condição de reincidência constitui óbice legal objetivo à fixação do regime aberto, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

Nesse cenário, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, que permite a fixação do regime
semiaberto
(e não o fechado) aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Portanto, a fixação do regime semiaberto mostra-se adequada, legal e necessária à reprovação e prevenção do crime, em estrita observância aos ditames legais e à jurisprudência da Corte Superior.

Q
uanto
aos
honorários d
o
advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC),
observo que
o

patrono nomeado
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de
complexidade
acentuada.
P
ortanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas,
e
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, conden
ar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

à
advogad
a

Dr
ª
.
RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE
, OAB/
ES

n
°
16.491
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)